Tribunal: TJES
Processo: 5003756-31.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003756-31.2022.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: IPACI - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e outros
APELADO: LUCIANO ANDRE LOUGON
RELATOR(A):DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM (IPACI)
(ID nº 4450384) e pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
(ID nº 4450385) contra a sentença proferida no ID nº 4450371, de lavra do Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos do Mandado de Segurança Cível impetrado contra ato coator do
Diretor Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Cachoeiro de Itapemirim (IPACI)
e da
Secretária de Administração do Município de Cachoeiro de Itapemirim
, concedeu parcialmente a segurança para que as autoridades coatoras promovam a averbação determinada na sentença do mandado de segurança de nº 5005595-28.2021.8.08.0011 e concluam o requerimento registrado no procedimento administrativo nº 39875/2021 de forma integral.

Em suas razões recursais, sustenta o
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM (IPACI)
que: (1) o tempo de de serviço já teria sido devidamente averbado desde a concessão da medida liminar no primeiro mandado de segurança impetrado (nº 55005595-28.2021.8.08.0011); (2) o sobrestamento do processo administrativo nº 241073/2021 se deu em razão da interposição de recurso de apelação nos autos do mandado de segurança nº 55005595-28.2021.8.08.0011, tendo condicionado o prosseguimento do processo quanto à análise do requerimento registrado no procedimento administrativo nº 39875/2021 à confirmação pelo Tribunal de Justiça, sustentando pela prevenção de dano ao erário e segurança jurídica; (3) a eficácia da sentença resta condicionada à confirmação pela instância superior; (4) o
decisum
objurgado estaria obrigando-o a resolver um processo administrativo que está em seu trâmite regular, culminando em possibilidade de concessão de aposentadoria “a qualquer custo”; (5) o provimento do recurso de apelação nos autos do Mandado de Segurança nº 55005595-28.2021.8.08.0011 causaria imbróglio na administração, na medida em que o servidor impetrante, ora apelado, teria que ser reinserido no serviço público, realizar a valores indevidamente pagos a título de aposentadoria e, ainda, cancelar o registro público de aposentadoria junto ao Tribunal de Contas.

Por sua vez, o
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
afirma que: (1) o único requerimento constante da presente demanda judicial que vincula o Município depende de requerimento administrativo para poder ser efetivado, ao passo que, antes de realizar o requerimento junto ao Município, é necessário decidir a respeito do direito do Requerente/Apelado primeiro; (2) ilegitimidade do Município para figurar em ações que envolvem matéria previdenciária; (3) o Município não pode conceder abono permanência sem o devido cumprimento do procedimento administrativo, sendo incabível qualquer pedido em face da municipalidade.

Contrarrazões apresentadas no ID nº 4450389.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recursos de apelações cíveis interpostas pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM (IPACI)
(ID nº 4450384) e pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
(ID nº 4450385) contra a sentença proferida no ID nº 4450371, de lavra do Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos do Mandado de Segurança Cível impetrado contra ato coator do
Diretor Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Cachoeiro de Itapemirim (IPACI)
e da
Secretária de Administração do Município de Cachoeiro de Itapemirim
, concedeu parcialmente a segurança para que as autoridades coatoras promovam a averbação determinada na sentença do mandado de segurança de nº 5005595-28.2021.8.08.0011 e concluam o requerimento registrado no procedimento administrativo nº 39875/2021 de forma integral.

Em suas razões recursais, sustenta o
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM (IPACI)
que: (1) o tempo de de serviço já teria sido devidamente averbado desde a concessão da medida liminar no primeiro mandado de segurança impetrado (nº 55005595-28.2021.8.08.0011); (2) o sobrestamento do processo administrativo nº 241073/2021 se deu em razão da interposição de recurso de apelação nos autos do mandado de segurança nº 55005595-28.2021.8.08.0011, tendo condicionado o prosseguimento do processo quanto à análise do requerimento registrado no procedimento administrativo nº 39875/2021 à confirmação pelo Tribunal de Justiça, sustentando pela prevenção de dano ao erário e segurança jurídica; (3) a eficácia da sentença resta condicionada à confirmação pela instância superior; (4) o
decisum
objurgado estaria obrigando-o a resolver um processo administrativo que está em seu trâmite regular, culminando em possibilidade de concessão de aposentadoria “a qualquer custo”; (5) o provimento do recurso de apelação nos autos do Mandado de Segurança nº 55005595-28.2021.8.08.0011 causaria imbróglio na administração, na medida em que o servidor impetrante, ora apelado, teria que ser reinserido no serviço público, realizar a valores indevidamente pagos a título de aposentadoria e, ainda, cancelar o registro público de aposentadoria junto ao Tribunal de Contas.

Por sua vez, o
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
afirma que: (1) o único requerimento constante da presente demanda judicial que vincula o Município depende de requerimento administrativo para poder ser efetivado, ao passo que, antes de realizar o requerimento junto ao Município, é necessário decidir a respeito do direito do Requerente/Apelado primeiro; (2) ilegitimidade do Município para figurar em ações que envolvem matéria previdenciária; (3) o Município não pode conceder abono permanência sem o devido cumprimento do procedimento administrativo, sendo incabível qualquer pedido em face da municipalidade.

Convém tecer breves considerações acerca da controvérsia posta em juízo.

Narra o Apelado, na sua peça preambular (ID nº 4450313), que nos autos do Mandado de Segurança nº 5005595-28.2021.8.08.0011 foi proferida sentença concedendo a segurança para que o
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM (IPACI)
realizasse a averbação da conversão de tempo especial em comum em seus registros funcionais, para fins de aposentadoria, perfazendo cerca de 36 (trinta e seis) anos e 09 (nove) meses de contribuição, de modo a permitir a aposentadoria voluntária do impetrante na regras de transição do art. 6º, da Emenda Constitucional 41/2003.

Todavia, ainda de acordo com os fatos narrados na exordial, afirma que apesar de ter realizado requerimento administrativo junto ao IPACI nos autos do processo administrativo nº 39875/2021, solicitando a análise de sua vida funcional para fins de aposentadoria, a administração negou fundamentando que o requerimento deveria ser sobrestado até ulterior decisão judicial final.

Nesse sentido, por meio do presente mandado de segurança, pleiteia o cumprimento da ordem judicial concedida nos autos nº 5005595-28.2021.8.08.0011, pugnando pela conclusão do “requerimento registrado no procedimento administrativo nº 39875/2021 de forma integral, reconhecendo a averbação dita como realizada, encaminhando parecer para a SEMAD realizar publicação em Diário Oficial desta comarca, para que surta seus efeitos legais e conceda de aposentadoria ao servidor público na forma do art. 6º da EC 47/2003”.

O Juiz Singular proferiu decisão no ID nº 4450355 concedendo a segurança liminar parcialmente apenas para que o IPACI averbasse o tempo de contribuição do impetrante na forma da sentença proferida nos autos de nº 5005595-28.2021.8.08.0011.

Informações apresentadas pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES no ID nº 4450360 afirmando ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que cabe ao IPACI deliberar sobre o Tempo de Serviço Público.

Seguindo o
iter
procedimental
,
o juízo
a quo
proferiu a r. sentença, nos moldes delineados anteriormente, e concedeu parcialmente a segurança “apenas para que as autoridades coatoras promovam a averbação determinada na sentença do mandado de segurança de nº 5005595-28.2021.8.08.0011 e concluam o requerimento registrado no procedimento administrativo nº 39875/2021 de forma integral, confirmando a liminar a seu tempo deferida”, tendo denegado a segurança em relação aos pedidos de concessão de aposentadoria de pagamento de abono permanência.

Na r. sentença, o Juízo Primevo, ao analisar a legitimidade passiva do Município de Cachoeiro de Itapemirim, considerou que “há pedido expresso em relação ao Município de Cachoeiro de Itapemirim para o pagamento de abono permanência imputada como de responsabilidade exclusiva do Município, e não de sua autarquia previdenciária”, ao passo que “o Município não teceu qualquer consideração sobre o pagamento da verba pleiteada, limitando-se a refutar os pedidos relacionados à averbação de tempo e à aposentadoria, não demonstrando, assim, sua ilegitimidade ora alegada”.

No tocante ao mérito, o Magistrado
a quo
entendeu que a suspensão da tramitação do pedido do impetrante na esfera administrativa baseado na ausência de trânsito em julgado do mandado de segurança nº 5005595-28.2021.8.08.0011 configura ato ilegal, na medida em que não houve concessão de efeito suspensivo no recurso de apelação interposto pela autarquia municipal no
mandamus
ora citado.

Não obstante, o Juízo Primevo também considerou o seguinte:

“Não me desatento ao entendimento que vem sendo consolidado nas Câmaras Cíveis do TJES, inclusive com a confirmação de medidas liminares, tendo como objeto a concessão de aposentadoria aos servidores que ingressaram no Poder Público antes da EC 41/2003 e preencheram todos os requisitos previstos nas regras de transição estabelecidas nos artigos 2º e 3º da EC 47/2005, com direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, inclusive aos que converteram o tempo especial em comum, com base no julgamento do tema 942 do STF.

Entretanto, observei que, em tais precedentes, os servidores já se encontravam aposentados, com o devido trâmite administrativo na autarquia previdenciária competente a eles, mas não gozavam dos direitos à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos ou não tiveram o seu tempo especial levado em consideração no momento da concessão do benefício previdenciário”

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passo à análise do recurso.

1) PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA PELO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

O Município de Cachoeiro de Itapemirim sustenta ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, já que a pretensão deduzida na exordial diz respeito à matéria previdenciária.

Ao meu sentir, a defesa processual não merece acolhida. Explico.

Conforme lição de Liebman, a legitimidade
ad causam
, se refere à pertinência da ação àquele que a propõe e em confronto com a outra parte.

A legitimidade para a causa consiste, em síntese, na individualização daquele a quem pertence o interesse de agir e daquele perante o qual esse interesse deve ser manifestado.

Nesse sentido já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça: “O exame das condições da ação, como a legitimidade ad causam, deve ser realizado de acordo com a Teoria da Asserção, isto é, à luz das afirmações do autor constantes na petição inicial, sem qualquer inferência sobre a veracidade das alegações ou a probabilidade de êxito da pretensão deduzida” (AgInt no REsp nº 1.931.519/SP, Rel. Exma. Ministra Nancy Andrighi, 3ª Turma, julgado em 30/08/2021, DJe 02/09/2021 - destaquei).

Como bem pontuado pelo Magistrado
a quo,
além de conter pedido expresso em relação ao Município de Cachoeiro de Itapemirim para o pagamento de abono permanência, o que deu ensejo à impetração do presente
mandamus
foi justamente a negativa do seguimento do processo administrativo, cujo protocolo se deu perante a Secretaria Municipal de Administração do Município Apelante.

Portanto,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim.

2) MÉRITO RECURSAL

A presente controvérsia cinge-se ao alegado direito líquido e certo do impetrante quanto à determinação para que a Administração Pública aprecie o seu requerimento administrativo de reconhecimento da averbação dita como realizada, encaminhando parecer para a SEMAD realizar publicação em Diário Oficial desta comarca, para que surta seus efeitos legais e, por conseguinte, conceder aposentadoria ao servidor público, além da determinação ao Município de Cachoeiro de Itapemirim que proceda a elaboração dos cálculos e efetive o pagamento do conseguinte pagamento de abono permanência.

Consoante o art. 1º da Lei 12.016/2009, que disciplina o mandado de segurança, “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

Pois bem. Verifico que a principal tese recursal do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM (IPACI)
para consubstanciar eventual pertinência do sobrestamento do feito administrativo é a pendência do julgamento de recurso de apelação cível interposto no Mandado de Segurança nº 5005595-28.2021.8.08.0011, ao argumento de que “a eficácia da sentença foi condicionada à confirmação pelo Tribunal de Justiça e, como já exposto, por segurança jurídica e prevenção de dano ao erário, a decisão pelo sobrestamento de decisão pela concessão ou não de aposentadoria não merece ser afastada pelo judiciário, frise-se, porque a decisão sobre o direito à aposentadoria, se compelido a ser feito pelo IPACI, havendo reforma da decisão em instância, já terá concretizado inúmeros prejuízos a esta Autarquia, sendo o maior deles a repetibilidade improvável dos valores pagos a título de aposentadoria, o processo de cancelamento do registro de aposentadoria no Tribunal de Contas e a forma pela qual retornará com o servidor ao serviço público”.

Todavia, sobreveio acórdão no referido
mandamus
, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. AVERBAÇÃO DE TEMPO PRESTADO EM REGIME ESPECIAL RECONHECIDO. ART. 201, §9º DA CF. TEMA 942 DO STF. COMPROVADO, PELO INTERESSADO, QUE AMBOS OS TRABALHOS EXERCIDOS SÃO APTOS PARA AVERBAÇÃO NOS TERMOS REQUERIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A averbação de tempo de contribuição cumprido em um regime de previdência social para efeito de aposentadoria em outro regime é o reconhecimento e assentamento desse tempo em documento hábil da Administração Pública, visando o seu cômputo para efeito de aposentadoria na forma da contagem recíproca, assegurada pelo §9º do art. 201 da Constituição Federal.

2. O trabalhador, ao longo de toda a sua vivência laboral, pode vir a passar por regimes previdenciários distintos. Em virtude de tal possibilidade foi criado o instituto da contagem recíproca, que permite a contagem do tempo de contribuição em um determinado regime seja computada em outro regime, a fim de que o trabalhador possa obter o benefício da aposentadoria no regime em que se encontrar vinculado no momento da cessação de sua atividade laboral.

3. Após a fixação do Tema 942 pelo STF, o servidor passou a ter direito subjetivo de transformação e aproveitamento do tempo de trabalho em situações perigosas (regime especial) para contagem de tempo previdenciário comum para o servidor público, aplicando as normas do Regime Geral de Previdência Social e comprovando o servidor, como no caso, o tempo de serviço prestado em regime especial, dispensado está o reconhecimento do tempo em questão, pelo regime de origem, pois as únicas condições para tanto foram preenchidas no caso, quais sejam: comprovar que trabalhou sob condições especiais, ou seja, em condições insalubres, mantendo contato com agentes prejudiciais à saúde, bem como agentes físicos, químicos e biológicos. Da mesma forma, se trabalhou com periculosidade, correndo risco de vida; o tempo para a conversão foi trabalhado até 12/11/19.

4. Não procede a tese do IPACI, de que primeiro a averbação do tempo de serviço, deve se dar no regime de origem, para somente após ser aproveitado no regime em que o servidor se encontra.

5. Em relação ao período que o apelado laborou como militar, oportuno deixar registrado que alunos de escola militares, na forma ditada pelo Estatuto dos Militares, tornam-se categoria especial, com o risco sendo reconhecido por força da própria atividade.

6. Sobre a função de Engenheiro Civil constante na CTPS e na CTC do INSS, oportuno deixar consignado que há dispensa a emissão de PPP para a comprovação de atividade especial, tendo em vista que a função em questão foi exercida no período em que as atividades de engenharia civil gozavam de tal presunção legal por força do disposto na Lei 5.527/1968 e no Decreto 53.831/1964, vigente na época da prestação dos serviços

7. As averbações que ora se autoriza, a serem feitas, podem gerar, entre os regimes envolvidos, as devidas compensações financeiras, na forma ditada pela Lei 9.796/99, art. 4º, que leciona: “Art. 4o Cada regime próprio de previdência de servidor público tem direito, como regime instituidor, de receber do Regime Geral de Previdência Social, enquanto regime de origem, compensação financeira, observado o disposto neste artigo”.

8. Sentença mantida.

9. Recurso conhecido e desprovido.

Nada obstante, é cediço que a sentença concessiva de segurança proferida nos autos do Mandado de Segurança, tem natureza mandamental, isto é, possui força auto executória, razão pela qual pode ser executada provisoriamente, salvo nos casos em que for vedada a concessão da medida liminar, conforme dispõe o artigo 14, § 3º da Lei nº 12.016/09:

Art. 14. Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação.

(...)

§ 3º A sentença que conceder o mandado de segurança pode ser executada provisoriamente, salvo nos casos em que for vedada a concessão da medida liminar

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de Segurança - Aposentadoria especial com integralidade e paridade – Execução provisória do julgado – Decisão que indeferiu a execução provisória do julgado – Pendência de Recurso Extraordinário - Recurso desprovido de efeito suspensivo – Desnecessidade de aguardar-se o trânsito em julgado – Possibilidade da execução provisória do julgado - Inexistência de vedação prevista nos arts. 7º e 14 da Lei nº 12.016/09 e art. 2º-B da Lei nº 9.494/97 - Concessão de aposentadoria especial com paridade e integralidade de proventos que não implica em qualquer pagamento a maior de valores em relação aos vencimentos que a autora já vinha recebendo quando na ativa – Questão previdenciária (Súmula nº 729 do STF)- Precedentes - Decisão reformada – Recurso provido. (TJ-SP 21008370520188260000 SP 2100837-05.2018.8.26.0000, Relator: Maria Laura Tavares, Data de Julgamento: 17/07/2018, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 17/07/2018)

Friso ainda que ao prorrogar a duração do processo administrativo submetido ao seu julgamento, está a autoridade afastando-se do padrão de razoabilidade previsto no art. 5º, inciso LXXVIII, da Carta Magna,
in verbis:

Art. 5º (...)

LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

Fato incontroverso é que o processo foi sobrestado em 27.12.2021, tendo transcorrido mais de um ano e seis meses até o presente momento sem qualquer andamento.

Constata-se, assim, a violação do direito líquido e certo do impetrante/Apelado à obtenção da necessária resposta, tendo em vista a incontroversa omissão quanto ao requerimento formulado.

Portanto, entendo não ser razoável que o Impetrante, ora Apelado, seja submetido a prazo indefinido para análise do seu pleito, mormente quando já transcorrido lapso temporal suficiente para que a Administração examinasse seu pedido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação cível interpostos pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM (IPACI)
e pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada.

Sem honorários recursais, em razão desta ação se tratar de um mandado de segurança, no qual a condenação em tal rubrica é descabida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)

Acompanhou o voto da Relatora

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. ILEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO REJEITADA. PEDIDO EXPRESSO EM RELAÇÃO AO MUNICÍPIO. AVERBAÇÃO DE TEMPO PRESTADO EM REGIME ESPECIAL JÁ RECONHECIDA. PLEITO PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA REJEITADO PELO MAGISTRADO A QUO. PLEITO QUANTO AO RECEBIMENTO DO ABONO PERMANÊNCIA A SER PAGO PELO MUNICÍPIO PREJUDICADO. SOBRESTAMENTO DO FEITO ADMINISTRATIVO EM DECORRÊNCIA DE RECURSO DE APELAÇÃO EM MANDAMUS ANTERIOR. NATUREZA MANDAMENTAL. FORÇA AUTO EXECUTÓRIA. LEI 12.016/2009. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. OMISSÃO QUANTO AO REQUERIMENTO FORMULADO PERANTE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1) A legitimidade para a causa consiste, em síntese, na individualização daquele a quem pertence o interesse de agir e daquele perante o qual esse interesse deve ser manifestado.

2)
In casu,
há pedido expresso em relação ao Município de Cachoeiro de Itapemirim para o pagamento de abono permanência. O que deu ensejo à impetração do presente mandamus foi justamente a negativa do seguimento do processo administrativo, cujo protocolo se deu perante a Secretaria Municipal de Administração do Município Apelante.

3) A sentença concessiva de segurança proferida nos autos do Mandado de Segurança, tem natureza mandamental, isto é, possui força auto executória, razão pela qual pode ser executada provisoriamente, salvo nos casos em que for vedada a concessão da medida liminar, conforme dispõe o artigo 14, § 3º da Lei nº 12.016/09.

4) A principal tese recursal do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM (IPACI) para consubstanciar eventual pertinência do sobrestamento do feito administrativo é a pendência do julgamento de recurso de apelação cível interposto no Mandado de Segurança nº 5005595-28.2021.8.08.0011. Entretanto, já foi proferido acórdão no referido
mandamus,
confirmando a sentença que concedeu a segurança.

4) Ao prorrogar a duração do processo administrativo submetido ao seu julgamento, está a autoridade afastando-se do padrão de razoabilidade previsto no art. 5º, inciso LXXVIII, da Carta Magna.

5) Constatada a violação do direito líquido e certo do impetrante/Apelado à obtenção da necessária resposta, tendo em vista a incontroversa omissão quanto ao requerimento formulado.

6) Recurso desprovido. Sentença mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade,
CONHECER
dos recursos de apelação cível e a eles
NEGAR PROVIMENTO
.